Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0702704-75.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SIMONE PARTELLI DA ROSA GARCIA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, em que a impetrante solicita que o impetrado seja compelido a acatar a decisão que deferiu tutela de urgência, proferida nos autos do mandado de segurança 1004380-68.2020.4.01.3400, em trâmite na 7a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF, e, por decorrência lógica, repute como atendidas a exigência editalícia de apresentação do diploma, garantindo-lhe a permanência no cargo de professor substituto temporário. Narra que concluiu o curso superior e colou grau no ano de 2018, prestou concurso público para a SEE, sendo contratada por tempo determinado. Esclarece que assumiu o cargo em 2018, sem contar ainda com o diploma de graduação em pedagogia, ante disposição editalícia que autoriza a apresentação desse documento em até 1 ano após a contratação. Acrescenta que, como a instituição de nível superior em que se graduou não expediu o diploma, impetrou mandado de segurança na Justiça Federal que deferiu a liminar para determinar a expedição do diploma no prazo de 5 dias, entretanto, as impetradas não observaram o aludido prazo. Informa que compareceu à SEE, em posse daquela decisão, contudo, não obteve êxito em suprir a exigência de apresentação do diploma. Alega que não pode prejudicada pela não apresentação de documento cuja expedição é de responsabilidade de terceiros. Aponta perigo de dano no risco de redução patrimonial decorrente do fim do contrato temporário cuja renovação, inicialmente programada para 27/01/20, encontra-se impossibilitada de realizar. Requer a concessão da liminar para que a autoridade coatora considere a decisão liminar proferida na Justiça Federal passível de suprir as exigências dos itens 5.1 e 5.2 do edital que regulou o certame, até que o diploma seja expedido. 2. Como se sabe, o mandamus não é sucedâneo de recurso (STF 267). A decisão liminar, proferida no Juízo da 7a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF, foi voltada para as autoridades coatoras apontadas naqueles autos, quais sejam, IBEADF e outros: “(...). Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar para determinar à autoridade impetrada que confeccione e expeça o diploma do curso de Graduação em Pedagogia em nome da impetrante em 5 (cinco) dias. (...).” Logo, se a instituição de ensino superior descumpriu a decisão liminar, não há possibilidade de a impetrante valer-se de novo writ, dessa vez impetrado nessa Justiça Comum e em desfavor de outra autoridade coatora, para, por via indireta, obter a garantia do direito que depende efetivamente do cumprimento daquela decisão. Cabe a impetrante, por certo, se houver interesse, noticiar o descumprimento àquele Juízo, para adoção das medidas pertinentes. 3. Posto isto, indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I c/c RITJDFT 226, I). Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se Brasília, 03/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR